Tribunal: TJDFT
Processo: 0711998-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ARQUIVAMENTO PROVISÓRIO. PROVIMENTO 13/2012 DA CORREGEDORIA. LIMITAÇÃO DE VALOR. NECESSIDADE DE CONSENTIMENTO DO CREDOR. DEVIDO PROCESSO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.

1. O caput do artigo 1o do Provimento no 13/2012 c/c o artigo 2o do Provimento no 47/2020, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, autorizam o arquivamento dos autos de execução fiscal em tramitação ou que vierem a ser propostas, cujo valor seja igual ou inferior a R$ 7.454,85 (sete mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), sem baixa na distribuição.

2. Já o § 1o do artigo 1o do Provimento no 13/2012 ressalva que “o arquivamento determinado não significa extinção do feito, nem implica reconhecimento judicial de quitação da dívida, devendo ser restabelecida a execução quando por solicitação da Fazenda Pública ou do devedor para prosseguimento do feito”.

3. Mesmo que o valor da dívida, consolidada ou não, seja inferior a R$ 7.454,85, deve o juízo processar a execução caso haja interesse do Fisco em dar continuidade à cobrança.

4. No caso concreto, o arquivamento dos autos foi prematuro, porquanto não contou com o consentimento do credor, sendo evidente a vontade de a Fazenda Pública ver a execução processada.

5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.